Tribunal: STF
Processo: ADI 6188
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por meio da qual indeferi a habilitação como amicus curiae da ora agravante. 
    Irresignada, sustenta o cabimento do presente agravo em razão de recente decisão do Plenário nos autos da ADI 3396-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello (pág. 4 do documento eletrônico 55). 
    Diz, mais, que 
    “[...] Com o indeferimento do ingresso da CONSIF, o setor patronal não estará representado nos autos, em que pese estar em discussão matéria importantíssima e de grande impacto nas relações de trabalho. Há, portanto, um déficit de representação e de pontos de vista nessa ADI, que apenas poderia ser suprido pela participação da sociedade civil organizada” (pág. 4 do documento eletrônico 55). 
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem reexaminados os autos, é o caso de negar-se seguimento a este recurso.
     É que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 602.584-AgR/DF, Relator p/ Acórdão o Min. Luiz Fux, decidiu que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae. Confira-se a ementa do referido julgado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para ‘amigo da corte’, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 
    2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 
    3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 
    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 
    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: ‘1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.’ (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae). 
    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 
    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 
    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 
    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 
    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30, 1959, p. 30). 
    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 
    12. Agravo regimental não conhecido” (RE 602.584- AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    No mesmo sentido, cito outros precedentes desta Corte:
    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 
    1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. Em 17.10.2018. 
    2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ADI 4.711- AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 
    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso. 
    1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes. 
    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ADI 6.399- AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    Finalmente, ressalto que os Ministros têm mantido tal orientação, consoante se vê de recente decisão do Ministro Alexandre de Moraes, em 09/3/2021:
    “Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018. 2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. Diante do exposto, por ser irrecorrível a decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como pela ausência de legitimidade para a interposição de Agravo Regimental, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Brasília, 9 de março de 2021. Ministro Alexandre de Moraes Relator”.
    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente agravo regimental. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator